Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721810-57.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ALTAMIRO BORGES DE ARAÚJO, ANASTÁCIO GOMES DA SILVA, ÂNGELA MARIA SOARES DE AZEVEDO MAIA, ANTENOR BORGES DE ARAÚJO, ANTÔNIO MARQUES MORORO RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA EXEQUENDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato da classe, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído. Precedentes. A condenação a obrigação de abster-se de descontar qualquer parcela do custeio de benefício de alimentação dos servidores do SLU, bem como de restituir os valores descontados indevidamente, não pode ser interpretada como constitutiva de duas condenações distintas, uma de fazer e outra de pagar, de forma a possibilitar uma situação na qual exista uma condenação que beneficie todos os servidores da categoria e outra que beneficie apenas os substituídos do sindicato impetrante, se não houve essa distinção na sentença exequenda. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 18 do CPC e 3o da Lei 8.073/90, sustentando que o sindicato atua como substituto processual de toda a categoria e não apenas de seus filiados, e, assim, se o servidor comprovar que é da categoria, ele pode se beneficiar da sentença coletiva promovida por aquele independentemente de ser filiado ao sindicato, nem de haver uma lista ou limitação subjetiva na sentença. Sustentam, ainda, que o Mandado de Segurança Coletivo não foi instruído com lista dos nomes dos filiados defendidos pelo SINDIRETA. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, indicando ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Requerem a concessão do benefício da justiça gratuita. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos merecem ser admitidos, pois as questões de que tratam o apelo estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho estritamente jurídico. Ademais, no recurso extraordinário, o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025